Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Chamo o presente feito à ordem. Verifico que foi expedida certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos de declaração (ID 75109812), contudo, tal certificação mostra-se equivocada, uma vez que ainda pende de julgamento os embargos de declaração de ID 67491194 opostos por MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA contra a referida decisão. Ante o exposto, determino à diligente Secretaria da 3a Turma Cível que: 1) Promova a imediata revogação da certidão de trânsito em julgado de ID 75109812, por estar em desconformidade com o estado processual dos autos; 2) Reinclua o presente feito em pauta de julgamento para apreciação dos embargos de declaração pendentes de ID 67481194; 3) Oficie o Juízo de Origem informando o equívoco da certidão de trânsito em julgado de ID 75109812, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração de ID 67481194. Publique-se. Cumpra-se.